Tribunal: STF
Processo: HC 236464
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabio Augusto Barbosa Martins contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 876.944/SE, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de FÁBIO AUGUSTO BARBOSA MARTINS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 202300362826.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 171, § 4º, do Código Penal (estelionato contra idoso ou vulnerável) (fl. 326).



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar (fl. 14). Alega, ainda, que o paciente é um indivíduo enfermo, vez que sua vulnerabilidade decorre de uma condição psiquiátrica, exigindo cuidados e acompanhamentos médicos e medicamentos específicos e contínuos (fl. 8). Defende, ainda, devem ser estendidos ao paciente os efeitos da decisão do juiz de primeiro grau que revogou a prisão preventiva do corréu (fl. 10). Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...]. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente, em razão de seus antecedentes criminais:



    ‘Em consulta ao nome do investigado Fábio Augusto no SCPV, verifico que pesa contra ele condenações definitivas em diversas ações penais pela prática de crimes de receptação (processos n. 201220100147), adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção ativa (processo n. 200820100089), apropriação indébita (processo n. 201820100771), estelionato (processos n. 201821200739, 201820100778, 200853000549 e 201920400255), além de haver notícia de ação penal em seu desfavor em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR (autos n. 0035749-45.2015.8.16.0030). [...] Possuindo a prisão preventiva, natureza jurídica de medida cautelar e atento à constitucionalização do processo penal, vislumbro presentes as hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva, já que analisando minuciosamente os presentes autos, observa-se, pelo menos nesta fase procedimental, que o representado, em liberdade, como já mencionado anteriormente, causará ameaça à ordem pública, haja vista a negativa repercussão dos crimes no meio social; a grande probabilidade de reiteração delitiva, bem como a gravidade do delito praticado, devendo o Estado adotar as medidas necessárias para acautelar o processo e a sociedade (fl. 117)’.



    Quanto ao pedido de extensão de uma decisão proferida pela origem em favor de um corréu, tal análise cabe ao órgão que proferiu o provimento jurisdicional, que tem competência para analisar o requerimento de extensão de seus efeitos fundamentado no art. 580 do CPP.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 4, pp. 351-353)  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “ART. 171 § 4º, CP – DESCUMPRIMENTO DA RES. 487 CNJ – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – REQUISITOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS AO RÉU – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – CORRÉU SOLTO SEM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. Decreto prisional que levou em consideração Ações apenas anteriores ao fato sem sopesar absolvições e arquivamentos prisionais revogados para conceder prisão domiciliar a réu enfermo. Reiteração delitiva que que se sobrepôs à condição de saúde mental de réu enfermo. Réu pequeno empreendedor que sucumbiu aos adimplementos de suas obrigações. Desacordo comercial que foi enquadrado em tipificação legal. Ausência de dolo eventual apto a configurar crime. Medida que se impõe para revogar de ofício decreto prisional e permissão para que o réu aguarde deslinde da Ação Penal em prisão domiciliar. Possibilidade ante precedentes desta suprema corte e entendimentos jurisprudenciais da corte cidadã.” (documento eletrônico 1)  



    Ao final, requer:  



    “a) a concessão da medida liminar, tendo em vista a presença dos requisitos necessários; b) a concessão da ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva do Paciente, Sr. Fabio Augusto Barbosa Martins, com a consequente expedição contramandado de prisão; c) Subsidiariamente, ainda em sede liminar, caso a Dra. Relatora não entenda pelo afastamento da Sumula 691 dos STF, que de ofício determine que o STJ analise o Habeas Corpus de número 876944 – SE (2023/0451235-8). d) alternativamente, haja vista o novel precedente do STF citado (decisão anexada), pugna que seja CONCEDIDA EX OFICIO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos art. 654, § 2º, do CPP. e) Subsidiariamente, na hipótese de ser indeferido o pleito anterior, requer-se em sede liminar, a substituição por outra medida cautelar nos termos da recomendação nº 487 do CNJ e, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.” (documento eletrônico 1, p. 14)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 876.944/SE (documento eletrônico 4, pp. 351-353). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que, “’[em] consulta ao nome do investigado Fábio Augusto no SCPV, verifico que pesa contra ele condenações definitivas em diversas ações penais pela prática de crimes de receptação (processos n. 201220100147), adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção ativa (processo n. 200820100089), apropriação indébita (processo n. 201820100771), estelionato (processos n. 201821200739, 201820100778, 200853000549 e 201920400255), além de haver notícia de ação penal em seu desfavor em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR (autos n. 0035749-45.2015.8.16.0030)’”. Assim, em casos como o presente, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da validade do decreto de prisão preventiva quando “[...] a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa” (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/8/2014, grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 235.492 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.234 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 27/6/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator